Tribunal: CARF
Processo: 13052.000160/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13052.000160/2010-75
ACÓRDÃO
9303-016.094 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
DIFERENÇAS
FÁTICAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e
no recorrido apresentam diferenças fáticas substanciais.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.093, de 09 de
outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo 13005.720805/2010-55, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.094 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13052.000160/2010-75
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada em Acórdão que negou/deu parcial provimento ao Recurso Voluntário.
Breve síntese do processo
O processo trata de Pedido de Ressarcimento de crédito, transmitido via
PER/DCOMP, referente a saldo credor de Pis-Pasep/Cofins, regime não cumulativo, mercado
interno.
No Relatório Fiscal, informa-se que o Contribuinte instruiu o processo com a
documentação comprobatória necessária, assim como com as notas fiscais do período, em meio
magnético, e que a conclusão dos trabalhos fiscais executados está discriminada no Auto de
Infração. Com base no exposto, a DRF prolatou Despacho Decisório reconhecendo parcialmente o
direito creditório pleiteado, em função das seguintes glosas: (a) despesas de frete de transferência
de produtos acabados e em elaboração entre suas unidades, por falta de previsão legal; (b) crédito
presumido, por ter utilizado alíquota de 60% para cálculo, quando deveria ter utilizado 35%, já que
suas aquisições são de aves vivas, classificadas no capítulo 1 da NCM; e (c) custos agregados ao
produto do associado, pois o art. 17 da Lei no 10.684/2003 autorizaria a exclusão apenas dos
custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da sua comercialização, e o
contribuinte teria deduzido valor superior.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que: (a) o inc. IX, art. 3o da Lei no 10.833/2003 preveria
apuração de créditos decorrentes de frete na operação de venda, quando o ônus fosse suportado
pelo vendedor; (b) quando intimado durante a Ação fiscal que resultou no Auto de Infração, teria
prestado informações de todos os fretes realizados; e teria constatado que não utilizou a
totalidade de créditos no DACON, tendo a fiscalização glosado montante superior ao declarado no
DACON; (c) o art. 17 da Lei no 11.033/2005, asseguraria o direito à manutenção dos créditos de PIS
e COFINS vinculados às operações não tributadas, e o art. 16 da Lei no 11.116/2005 autorizaria a
compensação e o ressarcimento de créditos apurados em virtude da aplicação do mencionado art.
17; e (d) quanto aos custos agregados ao produto, deveria ser seguido exatamente o disposto na
IN SRF no 247/2002.
Os autos foram encaminhados à DRJ, que considerou improcedente/procedente
em parte a Manifestação de Inconformidade, sob os seguintes fundamentos: (a) o gasto com frete
decorrente do transporte realizado entre unidades da mesma pessoa jurídica não gera crédito na
apuração da COFINS e do PIS/Pasep, não-cumulativos; (b) é permitida a dedução da base de
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.094 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13052.000160/2010-75
3
cálculo do PIS e da COFINS, pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária, dos valores
dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da sua comercialização; (c)
o crédito presumido referente à aquisição de aves vivas tem percentual de 60%, e não 35%, nos
termos do art. 8o, § 10 da Lei no 10.925/2004, introduzido pela Lei no 12.865/2013, de natureza
interpretativa; e (d) o direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado
por meio de documentação contábil e fiscal.
Cientificado do Acórdão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
O Recurso veio ao CARF, tendo o relator verificado a ausência do Auto de Infração e
do Relatório Fiscal nos autos, razão pela qual o feito foi convertido em Diligência para que a
unidade preparadora anexasse os documentos faltantes.
No julgamento do recurso voluntário, foi proferida a decisão consubstanciada em
Acórdão que negou/deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado, entendendo o
colegiado que: (a) geram direito a crédito das contribuições não cumulativas do PIS e da COFINS,
os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos em elaboração e acabados
entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, seja pelo inciso IX do
Art. 3o, seja pelo conceito contemporâneo de insumo, quando tais movimentações de
mercadorias sejam relevantes e atendam às necessidades logísticas do Contribuinte; e (b) é
permitida a dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS, apurada pelas sociedades
cooperativas de produção agropecuária, dos dispêndios decorrentes de operações de parcerias e
integração entre a cooperativa e o associado, quando da sua comercialização, na proporção do
que efetivamente foi pago ao associado.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão, o Contribuinte apresentou Recurso Especial, suscitando
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária no que tange à seguinte
matéria: COFINS - Base de cálculo das cooperativas. Exclusão dos custos agregados ao produto
agropecuário repassado pelo associado à cooperativa - Art. 17 da Lei no 10.684/2003. Apresentou
como paradigma o Acórdão no 3102-002.382, alegando que, no Acordão recorrido, a Turma
julgadora negou o direito de crédito sobre custos agregados ao produto do associado, pois o art.
17 da Lei no 10.684/2003 autorizaria a exclusão apenas dos custos agregados ao produto
agropecuário dos associados, quando da sua comercialização, e o Contribuinte teria deduzido
valor superior:
“(...) Considerando ser apenas este o ponto a ser enfrentado, pois assim restou
claro nos trechos que destaco, seja do Relatório Fiscal, da decisão a quo, bem
como do recurso voluntário, entendo que andou bem a decisão recorrida, dado
que apenas a parte da produção que foi vendida ao associado pela cooperativa,
quando da sua comercialização (participação média dos cooperados em cada
lote de produção de frangos), passando a pertencer ao associado, estaria
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.094 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13052.000160/2010-75
4
enquadrada como custos agregados ao produto agropecuário, conforme
preconiza o art. 17 da menciona lei”. (grifo nosso)
Alegou ainda que, de outro lado, no Acórdão paradigma no 3102-002.382, a Turma
julgadora decidiu de modo diverso, para o mesmo tipo de operação, deferindo o direito de
crédito:
“(...) o Recorrente tinha direito de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS
todos os custos agregados ao produto agropecuário em regime de parceria e de
integração com os associados, não apenas o Percentual de suposta participação
dos cooperados em cada lote, na média de 17%, como o fez a fiscalização. Assim,
devem ser afastadas as presentes Glosas e anulada as exigências delas
decorrentes. (grifo nosso)
Pelos excertos dos procedentes comparados (paradigma e recorrido), entendeu-se
no exame monocrático de admissibilidade que a divergência entre as decisões restou configurada,
reclamando solução: enquanto o recorrido não permitiu a exclusão dos valores relativos a custos
vinculados à parcela dos produtos repassada à cooperativa pelo associado, em regime de parceria,
o paradigma, que trata do mesmo Contribuinte, permitiu exatamente a mesma exclusão.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, deu-se seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte, para rediscussão da seguinte
matéria: COFINS, Base de cálculo das cooperativas. Exclusão dos custos agregados ao produto
agropecuário repassado pelo associado à cooperativa - Art. 17 da Lei no 10.684/2003.
Cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, requerendo a improcedência da peça
recursal, mantendo-se o Acórdão recorrido em relação ao tema.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 2a Câmara,
de 20/07/2023.
Cabe, no entanto, a nosso ver, exame mais detido no que se refere aos
demais pressupostos de admissibilidade.

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.094 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13052.000160/2010-75
5
No acórdão recorrido, narra-se o funcionamento da cooperativa, tal qual
descrito em Relatório Fiscal:
“Entre abr/2009 e fev/2010, o contribuinte desenvolveu suas atividades no
setor de aves, em sistema de parceria com seus associados, onde estes
receberam por transferência pintos de 1 dia, rações, medicamentos e
complementos necessários ao desenvolvimento das aves, ficando
incumbidos da criação das aves até que atingissem o ponto de abate,
quando parte dos lotes de aves eram remetidos em retorno à cooperativa e
parte da produção pertencia ao associado, como contraprestação do
serviço de criação das aves. Apenas a parcela da produção pertencente aos
associados era comprada pelo contribuinte. Desta forma, tem-se claro que
somente esta parte da produção efetivamente pertenceu ao associado (a
parte comprada pela cooperativa), enquadrando-se no conceito legal de
produto agropecuário do associado, conforme definido pelo art. 17 da Lei n
10.684/03 retrocitado.” (grifo nosso)
O contribuinte defende que só atua com cooperados, que sua atividade
viabilizaria a produção e a comercialização para os associados. Todavia,
conforme apontado no Relatório de Ação Fiscal, a participação média dos
cooperados em cada lote de produção de frangos é de 8 a 10%, ou seja, as
exclusões tratadas na legislação seriam referentes somente a essa parcela
efetivamente pertencente ao associado.
O Acórdão recorrido não rechaça o argumento do Contribuinte, mas
apenas afirma que este não comprovou o seu direito:
“A lide se ancora basicamente na interpretação de qual parcela dos
produtos estariam albergados pelas exclusões previstas, especificamente na
parte da produção que foi vendida ao associado pela cooperativa, se devida
ou não tal segregação apontada pela fiscalização. quer seja a parcela
efetivamente pertencente ao associado, considerando a participação média
dos cooperados em cada lote de produção de frangos é de 8 a 10%.
Julgo oportuno frisar que não se está a dizer que tais gastos não foram
frutos de uma parceria ou integração entre a Cooperativa e o Associado,
nem tão pouco que tais gastos destoam da sua essência na cadeia
produtiva, mas sim dos custos agregados nas operações comercializadas
entre as partes.
Considerando ser apenas este o ponto a ser enfrentado, pois assim restou
claro nos trechos que destaco, seja do Relatório Fiscal, da decisão a quo,
bem como do recurso voluntário, entendo que andou bem a decisão
recorrida, dado que apenas a parte da produção que foi vendida ao
associado pela cooperativa, quando da sua comercialização (participação
média dos cooperados em cada lote de produção de frangos), passando a
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.094 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13052.000160/2010-75
6
pertencer ao associado, estaria enquadrada como custos agregados ao
produto agropecuário, conforme preconiza o art. 17 da menciona lei.
Por fim, nesse ponto também entendo que há carência de provas por
parte da recorrente, em trazer documentos comprobatórios (contábil e
fiscal) dos efetivos dispêndios pagos ou incorridos à luz do que é permitido
excluir da base de cálculo da contribuição.
Importante destacar ainda que esse ônus de comprovar fatos que
colaboram para o reconhecimento do seu direito é ainda mais latente
quando estamos diante de pedido de ressarcimento/compensação, visto
que a liquidez e certeza do crédito tributário é de interesse do próprio
contribuinte”. (grifo nosso)
Portanto, não restou configurada divergência de entendimento, tendo em
conta que a negativa de provimento no acórdão recorrido até acolheria as
alegações do contribuinte, se devidamente alicerçadas em provas, nos
autos. Essa circunstância específica, não trazida no paradigma, obstaculiza
o conhecimento do recurso, não sendo possível afirmar que um dos
colegiados apreciaria a matéria de forma distinta do outro em cada um dos
dois cenários apresentados.
Apesar de se estar tratando de casos de um mesmo Contribuinte, as
divergências entre as decisões tomadas nos acórdão recorrido e no
paradigma parecem residir no acervo probatório de cada processo, pelo
que expressamente consta no acórdão recorrido, aqui transcrito.
Portanto, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial do
Contribuinte.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial interposto pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.094 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13052.000160/2010-75
7

Fl. 424
DF CARF MF
Original